Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-66.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001384-66.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SERGIO DOS REIS DE PAULA - CPF: 028.137.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN THIAGO DE SOUSA - CPF: 057.284.561-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIMES DA LEI DE ARMAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECLÍNIO DO JUÍZO COMUM PARA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM HIERARQUIA ESTRUTURAL, PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E DIVISÃO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES EM PROL DE FACÇÃO CRIMINOSA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEI N. 12.850/2013 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM – DENÚNCIA OFERTADA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP –

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

Considerando a inexistência de elementos acerca da materialidade e autoria delitivas do crime de organização criminosa, posto que nada foi apurado nesse sentido, não se pode falar em alteração da competência para a Vara Especializada, sobretudo na fase da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito de jurisdição
arguido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, objetivando o reconhecimento da competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT para o processamento da ação penal n. 1001793-13.2020.8.11.0021, manejada em desfavor de Fabiano Beckmann Pedroso, Sebastião Sérgio dos Reis de Paula e Jonathan Thiago de Sousa.

Inicialmente, o Juízo suscitado declinou da competência para apreciação da referida ação penal, após a apresentação das alegações finais pelas partes, sob o fundamento de que os fatos narrados na exordial acusatória descrevem delitos praticados por Organização Criminosa – Id. 45741191.

Contudo, ao lhe serem remetidos os autos, a magistrado da mencionada Vara Especializada acolheu a manifestação ministerial e suscitou o presente conflito de jurisdição, alegando, em síntese, a inexistência dos requisitos para a caracterização de uma Organização Criminosa, uma vez que falta à conduta a caracterização da estabilidade, bem como a descrição de uma estrutura hierarquizada típica – Id. 47699668.

Em decisão lançada no Id. 76512487 foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
do presente Conflito de Jurisdição, assinalando que o feito deve ser processado perante o Juízo suscitado – Id. 76512487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá contra a declinação de competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, para processar a ação penal que visa apurar os seguintes fatos:

“... durante os anos de 2019 e de 2020, os denunciados FABIANO BECKMANN PEDROSO, SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA e JHONATHAN THIAGO DE SOUSA associaram-se entre si, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes [...] adquiriram, receberam, transportaram e venderam, em proveio próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 06h50, na Rua 31, chácara 06, bairro Operário, nesta urbe, o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO possuía 22 (vinte e duas) munições, calibre 380; 210 (duzentos e dez) munições, calibre 22; 26 (vinte e seis) espoletas para cartucho; 16 (dezesseis) munições, calibre 38; 01 (uma) munição, calibre 32 e 01 (uma) munição, calibre 40, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante boletim de ocorrência de fls. 191/193, auto circunstanciado de busca e apreensão de fls. 198/200, auto de apreensão de fls. 203/204 e laudo de exame de munições em anexo.

Por fim, consta no incluso procedimento investigativo que, no contexto fático supranarrado, o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO inovou artificiosamente, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro juiz ou perito, e visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado.

Segundo restou apurado no presente inquérito policial, a partir de informações e diligências investigativas, verificou-se que os increpados estavam associados entre si, de

forma armada, para o fim específico de cometerem crimes, em especial o comércio ilegal de arma de fogo e munições, nesta urbe, bem como que possuíam uma estrutura organizada para o cometimento do referido delito, sendo JHONATHAN responsável por efetuar o transporte do armamento, após a realização das transações comerciais feitas por FABIANO, sempre com o apoio de SEBASTIÃO SÉRGIO que, ciente da ilicitude, concorria para a execução dos crimes.

No curso das investigações realizadas pela equipe policial, houve a apuração de que ocorreu a comercialização clandestina de material bélico nesta urbe, entre os anos de 2019 e 2020, por diversas vezes, sendo o denunciado FABIANO responsável por realizar a venda, através da rede social “Whatsapp”, em conjunto com seu comparsa SEBASTIÃO SÉRGIO, enquanto que JHONATAN buscava e entregava os armamentos vendidos.

Sobressai das apurações, inclusive, que, em 02 de junho de 2019, os increpados teriam realizado a venda ilegal de munições para um funcionário da “Fazenda Califórnia” e recebido a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo negócio entabulado.

É dos autos que, após a colheita de referidos dados informativos, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência de FABIANO, tendo sido o pleito deferido nos autos de nº1000967-84.2020.8.11.0021, em trâmite na 3ª Vara desta Comarca.

Revela o incluso procedimento que, em 27/05/2020, a equipe da Polícia Civil diligenciou até a residência do denunciado FABIANO, com o intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. No local, os investigadores lograram êxito em localizar e apreender as munições supracitadas, bem como diversas anotações acerca do controle da venda de materiais bélicos e comprovantes de transações bancárias.

Consta ainda nos autos que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, FABIANO destruiu seu aparelho celular, com o evidente objetivo de ocultar elementos constantes no mesmo, inviabilizando a extração de dados telefônicos e induzindo, assim, a erro os peritos responsáveis pela análise dos dados contidos no referido aparelho.

Convém ressaltar que o acusado FABIANO é servidor público estadual e exercia, na data dos fatos, o cargo de policial penal na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva. Assim, evidencia-se que o mesmo, ao perpetrar as condutas delitivas acima elencadas, violou dever inerente ao seu cargo
...” – Id. 36923271.

Diante de tal narrativa fática, os acusados foram denunciados da seguinte forma:

- FABIANO BECKMANN PEDROSO teve suas condutas incursas nos art. 288, parágrafo único (associação armada), do Código Penal e no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03, por diversas vezes, bem como no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, todos c/c art. 61, inciso II, alínea “g”, e na forma do art.69, ambos do Diploma Penal Repressivo;

- SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA e JHONATHAN THIAGO DE SOUSA, vulgo Picafio, tiveram suas condutas incursas nos art. 288, parágrafo único (associação armada), do Código Penal e no art. 17, caput, da Lei n. 10.826/03, por diversas vezes, na forma do art. 69, do Diploma Penal Repressivo
.

O feito tramitava regularmente perante o Juízo suscitado, até que, após a instrução processual, especificamente depois da apresentação das alegações finais pelas partes, o magistrado singular declinou da competência em prol da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, ao argumento de que há informações nos autos no sentido de que o réu Fabiano Beckmann Pedroso revendia armas para membros da facção criminosa autodenominada “
Comando Vermelho
”, com a qual possuí vínculos.

Não obstante, como bem delineado na decisão proferida pelo Juízo suscitante, a qual embasa o presente incidente processual:

“... os elementos invocados pelo Magistrado Declinante já eram de conhecimento do Ministério Público no oferecimento da denúncia e, portanto, não poderiam ser utilizados para modificar a imputação dada pelo dominus litis no oferecimento da denúncia em memoriais finais...”;

“... os elementos avultados pelo Magistrado declinante não são suficientes para estabelecer a nova tipificação criminosa, uma vez que não houve qualquer desdobramento da Autoridade Policial acerca da notícia do envolvimento dos acusados com a facção criminosa...”.

“...não se sabe qual seria o grau de envolvimento e, tampouco, se os acusados seriam integrantes e quais posições ocupariam no grupo criminoso organizado, exigindo maiores elementos tendentes a demonstrar a configuração da tipificação dada. A assertiva foi assacada sem que os elementos colhidos na instrução autorizassem tal conclusão...”

“... a simples alegação por testemunhas de que os acusados teriam envolvimento com facção criminosa não é suficiente pra subsunção ao tipo penal descrito na Lei nº 12.850/13...”.

“...mediante toda documentação acostada aos autos, não é possível concluir pela existência de Organização Criminosa atuante no comércio ilegal de armas de fogo e munição, objeto da aludida investigação...”
– Id. 47699668, p. 9.

Diante dessa breve elucidação, embora haja indícios de que o réu Fabiano possua algum envolvimento com organização criminosa, inexistem provas robustas neste feito sobre sua atuação direta em prol da referida facção, bem como sobre a existência de uma hierarquia estrutural, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de exercer o comércio ilegal de armas, delito apurado nestes autos.

De fato, não se pode admitir que uma simples coparticipação criminosa ou um eventual e efêmero acordo de vontades para a prática de determinado crime tenha o condão de tipificar o delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13.

A propósito, já decidiu esta Corte que:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA – INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESVELAM A ATUAÇÃO DE CORPO ESTRUTURADO BEM COMO DO MÍNIMO LEGAL DE SUJEITOS ATIVOS - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.º 12.850/2013... Se há nos autos evidências que direcionam a conclusão sobre a natureza do delito, possivelmente, para a prática de crime de associação criminosa (art. 288, do CP) inexistindo, sequer, o mínimo legal de sujeitos ativos para caracterizar uma organização criminosa e nem mesmo notícias de que há um grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, afasta-se o conceito de organização criminosa nos termos da Lei n. 12.850/2013...”
(TJMT, N.U 0028194-76.2015.8.11.0042, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, DJE 12.9.2016).

Dessa forma, considerando a inexistência de elementos acerca da materialidade e autoria delitivas do crime de organização criminosa, não se pode falar em alteração da competência para a Vara Especializada.

Diante do exposto, julgo
procedente
o conflito de jurisdição arguido para declarar a competência da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT para processar e julgar os fatos descritos na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021